Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0703836-36.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO SERIDO LIMA PACIENTE: GABRIEL CONCEICAO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 23083424). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator